Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-08.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015 e 2016. Sentença que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI e art. 354, ambos do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir. Pretensão à reforma por meio de Apelação.

Entendimento da Câmara no sentido de que a restrição imposta pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980 se aplica tão somente à rediscussão, em instância superior, de

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015 e 2016. Sentença que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI e art. 354, ambos do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir. Pretensão à reforma por meio de Apelação.

Entendimento da Câmara no sentido de que a restrição imposta pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980 se aplica tão somente à rediscussão, em instância superior, de questões relativas ao próprio mérito da causa e das incidentais relativas à execução propriamente dita, não podendo vedar, portanto, o processamento de apelações cujo objeto consista no reexame de decisões referentes ao próprio valor da causa ou admissibilidade do recurso.

Valor irrisório. Interesse processual que não se vincula ao valor do crédito tributário, o qual, ademais, é indisponível. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 452 do STJ. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000634-08.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS, é apelado ANTONIA CORREA
AUGUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-08.2019.8.26.0165 -Voto no 16214
2
Voto n. 16214
Ano 2020
Apelação n. 1000634-08.2019.8.26.0165
Comarca:
Dois Córregos
Apelante:
Município de Dois Córregos
Apelada:
Antonia Correa Augusto
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015 e 2016. Sentença
que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485,
VI e art. 354, ambos do CPC/2015, ante a ausência do interesse
de agir. Pretensão à reforma por meio de Apelação.
Entendimento da Câmara no sentido de que a restrição
imposta pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980 se aplica tão somente
à rediscussão, em instância superior, de questões relativas ao
próprio mérito da causa e das incidentais relativas à execução
propriamente
dita,
não
podendo
vedar,
portanto,
o
processamento de apelações cujo objeto consista no reexame
de decisões referentes ao próprio valor da causa ou
admissibilidade do recurso.
Valor irrisório. Interesse processual que não se vincula ao
valor do crédito tributário, o qual, ademais, é indisponível.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 452 do STJ.
Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Dois Córregos contra a r. sentença de p. 13/19 que, nos autos da execução fiscal
movida em face de Antonia Correa Augusto, extinguiu a execução fiscal sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e art. 354, ambos do CPC/2015, em
face da ausência de interesse de agir pelo valor antieconômico da execução. Não houve
condenação em custas e honorários.
Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que (I) a receita
pública reveste-se de caráter irrenunciável e indisponível; (II) inviável a indexação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-08.2019.8.26.0165 -Voto no 16214
3
valor mínimo para propositura de execução fiscal ao salário mínimo; (III) a sentença
proferida nega ao município o acesso ao Judiciário para cobrança de seu crédito; (IV) é
vedado o perdão judicial de crédito tributário sem existência de lei específica; (V) cabe
apenas ao legislador municipal estabelecer limite mínimo para propositura de execução
fiscal; (VI) o referido limite é, no caso concreto, é de R$ 350,00, valor inferior ao valor
da execução. Requer a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p.
21/41).
Não houve determinação para contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões para a executada Lourdes Rizzo dos Santos
(art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo foi extinto antes mesmo de ser inaugurado
o prazo para que a executada manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.
6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou curador
especial para a executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art.
5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no
inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado
sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-08.2019.8.26.0165 -Voto no 16214
4
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
O recurso tempestivo e isento de preparo comporta
provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que na data da distribuição da
execução (01/06/2019), 50 ORTNs valiam R$ 1.079,38, de acordo com a atualização
do IPCA-E, índice adotado pelo Colendo STJ no Recurso Especial no 1.168.625/MG,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09/06/2010.
No caso, trata-se de execução fiscal de valor inferior ao de alçada,
já que a Municipalidade pretende receber R$ 403,67 (cf. CDA de p. 04/05).
Em que pese o C. Supremo Tribunal Federal ter firmado
precedente sobre a matéria justamente quando apreciou Recurso Extraordinário (RE
591.033, j. de 17/11/2010, pleno do STF) contra decisão proferida em Embargos
Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980), ressalvo a minha posição pessoal em
sentido diverso e curvo-me à orientação desta Câmara julgadora, no sentido de que,
não obstante o disposto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980, a decisão que obsta o
processamento da demanda em razão do valor da causa, comporta apreciação pela
instância superior, viabilizada por meio do recurso de apelação.
Assim, forçoso reconhecer a admissibilidade do recurso de
apelação in casu, eis que o artigo 34 da Lei n. 6.830/1980 não é óbice ao recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-08.2019.8.26.0165 -Voto no 16214
5
do referido recurso, nos termos acima explicitados.
Quanto ao mérito, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que
a competência para dispensar a exigência de crédito tributário é exclusiva do próprio
ente político competente para a instituição do tributo respectivo, nos termos do artigo
150, I e § 6o, da Constituição Federal.
A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o
fundamento de que o montante da dívida é incapaz de fundamentar a presença do
interesse de agir.
Pois bem.
Nada obstante, é certo que, de um lado, o crédito tributário é
indisponível e, bem por isso, somente mediante autorização legal pode ser dispensada a
execução fiscal; de outro, o Poder Judiciário não pode negar a prestação jurisdicional.
A existência de interesse processual da parte depende
exclusivamente da necessidade de um provimento jurisdicional para afastar lesão ou
ameaça de lesão a direito. O conteúdo econômico da demanda em nada interfere no
interesse processual, pois se há crédito, há interesse em vir a juízo buscar a respectiva
satisfação.
Muito embora seja possível questionar, no âmbito teórico, sobre a
existência de efetivo benefício econômico na cobrança de valores considerados
irrisórios, ante o necessário dispêndio de recursos públicos para tanto, o fato é que nem
a Constituição Federal e nem a lei restringem o acesso ao Poder Judiciário; não há
limite de alçada para que se possa demandar.
Aliás, o movimento que se criou com as reformas processuais
ocorridas nas últimas décadas foi justamente no sentido de se ampliar ao máximo o
acesso à justiça, inclusive criando mecanismos mais ágeis para solucionar causas
envolvendo pequenos valores (criação dos juizados especiais cíveis e da fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-08.2019.8.26.0165 -Voto no 16214
6
pública, por exemplo).
Nesse contexto, tem-se que a análise acerca da conveniência e
oportunidade na cobrança de créditos decorrentes de obrigações tributárias ou não
tributárias é de atribuição exclusiva da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não podendo o Poder Judiciário interferir nessa ordem de
consideração, sob pena de atentado ao princípio constitucional da
independência e harmonia dos Poderes.
Ademais, vale dizer que a extinção da ação executiva pela
irrisoriedade do valor cobrado implicaria, por via transversa, a extinção do crédito
tributário, porque, subtraído o acesso ao Poder Judiciário, a Fazenda Pública Municipal
não teria meios legítimos para satisfazer seu crédito.
Por outro lado, a população seria incentivada a não cumprir suas
obrigações de pequeno valor para com o Poder Público, colocando em risco, por
óbvio, as finanças dos Municípios, no caso dos créditos tributários, ou os bens e
direitos que são protegidos pela tipificação e sanção de infrações administrativas, no
caso dos créditos não tributários.
Cumpre registrar que, inobstante a razoabilidade da sentença de
primeiro grau e os bons propósitos que cercaram a sua prolação, o Supremo Tribunal
Federal já pacificou o tema, decidindo pela impossibilidade de extinção dos executivos
fiscais de ofício em razão de seu pequeno valor. Nesse sentido:
“Tributário. Processo Civil. Execução Fiscal. Município. Valor
Diminuto. Interesse de agir. Sentença de extinção anulada. Aplicação da
orientação aos demais recursos fundados em idêntica controvérsia.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com
competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo,
observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais
desonerações, nos termos do art. 150, §6o, da Constituição.
2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às
normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-08.2019.8.26.0165 -Voto no 16214
7
3. A Lei n. 4.468/84 do Estado de São Paulo que autoriza a não-
inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno
valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento
para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação
à sua competência tributária.
4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra
os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao
lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que
o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de
pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o
direito de acesso à justiça.
6. Sentença de extinção anulada
7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto
no art. 543-B, §3o, do CPC” (STF, RE n. 591.033/SP, Relator: Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010). (grifo nosso)
No mesmo sentido a Súmula 452 do STJ, do seguinte teor:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração
federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
Neste contexto, negar a execução fiscal ao Município ao
fundamento de que o valor exequendo é irrisório implica cerceamento do direito à
Jurisdição, o que é vedado pela Constituição Federal.
E esta Câmara não destoa do quanto definido pela Corte Suprema
e pelo STJ:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL Extinção da ação pelo Juiz de
primeiro grau, por entender este tratar-se de execução de valor irrisório,
não havendo interesse de agir Descabimento Crédito cobrado cuja
disponibilidade é do Poder Executivo Inteligência, ademais, do art. 2o,
§ 1o, da Lei n. 6830/80 Sentença anulada, com determinação de
prosseguimento da execução fiscal Recurso provido. (TJSP; Apelação
0541004-52.2011.8.26.0073; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro:
15/02/2018)
Assim, em que pese a r. sentença do Douto Magistrado de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-08.2019.8.26.0165 -Voto no 16214
8
grau, não acompanhamos as razões da extinção da execução fiscal.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a
r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)